Tribunal: TJSP
Processo: 1000245-62.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descumprimento do quanto decidido na Ação Civil Pública n. 0736634-81.2020.8.07.0001. Tese aventada apenas em razões de apelação. Inovação indevida. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegação de indevida divulgação de dados pessoais do consumidor em cadastro de proteção ao crédito. Dado pessoal, não classificado como sensível, de acordo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descumprimento do quanto decidido na Ação Civil Pública n. 0736634-81.2020.8.07.0001. Tese aventada apenas em razões de apelação. Inovação indevida. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegação de indevida divulgação de dados pessoais do consumidor em cadastro de proteção ao crédito. Dado pessoal, não classificado como sensível, de acordo com as Leis n. 13.709/2018 e 12.414/2011. Desnecessidade de consentimento. Inexistência de ato ilícito. Indenização por danos morais inexigível. Precedentes desta Corte. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.